Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706603-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUSCIA DE FATIMA FIUZA QUARESMA, DIEGO TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIUSCIA DE FATIMA FIUZA QUARESMA e OUTRO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0702503-91.2022.8.07.0007, movida em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 115927811, origem). Nas razões recursais (ID 33187942), sustentam não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Aduzem que, embora exerçam as profissões de fisioterapeuta e servidor público, os gastos mensais com despesas correntes (tais como plano de saúde, alimentação, transporte, vestuário, água, energia e prestações do imóvel), comprometem quase a integralidade dos seus rendimentos Argumentam que o acesso à justiça é garantia constitucional e, conforme o novo Código de Processo Civil, não é necessária a comprovação da hipossuficiência, bastando apenas declaração nesse sentido. Defendem a impossibilidade da incidência de juros sobre juros quando o contrato é firmado por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Asseveram a presença dos requisitos essenciais à concessão da tutela antecipada, a fim de afastar a aplicação da tabela PRICE e, consequentemente, autorizar o pagamento reduzido das parcelas. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, postulam a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça e concedida a tutela de urgência. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição concessão da justiça gratuita. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, I e V, do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] I - tutelas provisórias V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não considero presente a plausibilidade do direito quanto à pretensão de pagamento das parcelas em valor inferior ao contratado. Isso porque o valor proposto pelo demandante pressupõe, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório, ressalvadas as situações de manifesto abuso – não sendo este o caso dos autos. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, quanto ao referido ponto, verifico ainda a plausibilidade do direito invocado, pois, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, constata-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício sem antes oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado, apenas para determinar o prosseguimento do feito, sem o imediato recolhimento das custas. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator